Tribunal: TJSP
Processo: 1501813-56.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ATUAÇÃO LÍCITA DA GUARDA MUNICIPAL – ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUSTIFICADA PELA FLAGRÂNCIA E SINAIS CONCRETOS DO CRIME – CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DO RÉU – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ATUAÇÃO LÍCITA DA GUARDA MUNICIPAL – ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUSTIFICADA PELA FLAGRÂNCIA E SINAIS CONCRETOS DO CRIME – CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DO RÉU – CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSO PROVIDO. Reforma-se a r. sentença absolutória diante da suficiência probatória quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas, demonstradas por prova técnica e testemunhal coesa, especialmente os relatos firmes e uníssonos dos guardas municipais, que atuaram em situação de flagrância, em local conhecido pelo tráfico, com apoio de cão farejador. A entrada na residência foi autorizada pelo réu ou, alternativamente, legitimada pela situação de flagrante, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. As versões contraditórias do acusado entre as fases policial e judicial fragilizam sua autodefesa, reforçando a credibilidade das provas estatais. Reconhecida a reincidência específica, afasta-se o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Pena fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, em regime inicial fechado. Expedição de mandado de prisão determinada, diante da condenação e da gravidade concreta da conduta. Recurso ministerial provido.